Tribunal: TJDFT
Processo: 0714936-96.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

1. Os embargos de terceiro têm por finalidade evitar ou desconstituir constrição judicial sobre bens daquele que não integra determinada relação processual, conforme disciplina o art. 674 do Código de Processo Civil.
2. A ausência de constrição ou da ameaça de constrição de bem, impede a caracterização do interesse processual, que se consubstancia na necessidade de obtenção da tutela jurisdicional e na adequação da medida processual requerida.
3. O juiz não resolverá o mérito quando verificar ausência de interesse processual (CPC, art. 485, VI).
4. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.